Tribunal: TJDFT
Processo: 0748979-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GENITORA/RECORRENTE DESEMPREGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas autoras nos autos de ação indenizatória, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão preenchidos os pressupostos para a concessão da gratuidade às autoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98, caput, do CPC estabelece o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.
4. A gratuidade de justiça é direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, não se tratando de direito potestativo.
5. Entendimento majoritário desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a presunção de que o menor impúbere, independentemente da conjuntura socioeconômica apresentada por seus genitores, ostenta condição de hipossuficiência econômico-financeira. Hipótese aplicável ao caso concreto em que uma das autoras tem quatro anos de idade. Posição a que adiro, por força do princípio da colegialidade, ressalvando compreensão pessoal de que a concessão da benesse depende do sopesamento dos elementos de informação acostados aos autos, a partir dos quais, concretamente, será possível extrair a alegada escassez de recursos financeiros para arcar com as módicas custas judiciais exigidas no Distrito Federal.
6. Considerando que o polo ativo da demanda é formado por uma menor impúbere e por sua genitora, atualmente desempregada e cujo esposo aufere renda mensal inferior a 5 salários mínimos, há de se concluir que as autoras fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV. CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07050538020228070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 04.05.2022. TJDFT, APC 07151592420208070016, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.05.2021. TJDFT, AGI 07369612920208070000, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 21.10.2020. TJDFT, EDcl no AgInt 07070084920228070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, Rel. Designado Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 10.04.2023.